Tribunal: TJMT
Processo: 1060547-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060547-19.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (AGRAVADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO), ALINE ADESTRO - CPF: 418.904.438-59 (ADVOGADO), NATHALIA ITO ABE - CPF: 351.369.048-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA - CPF: 073.709.266-13 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA - CPF: 073.709.266-13 (ADVOGADO), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060547-19.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO ESTATAL EM ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. DECRETO ESTADUAL No 102/2019. DÍVIDAS ANTERIORES À INTERVENÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE RESPONSABILIZAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria quereconheceu a ilegitimidade passiva do ente público em ação monitória ajuizada pela agravante para cobrar valores referente à compra de produtos médicos e hospitalares fornecidos à Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, entre janeiro de 2016 e março de 2018, período anterior à edição do Decreto Estadual no 102/2019, que instituiu a requisição administrativa da entidade. A sentença de origem havia reconhecido a responsabilidade solidária do Estado. A decisão monocrática reformou esse entendimento, afastou a legitimidade passiva do ente público e determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado para prosseguimento exclusivamente em relação à associação privada.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) a requisição administrativa instituída pelo Decreto Estadual no 102/2019 implica sucessão obrigacional do Estado de Mato Grosso pelas dívidas contraídas pela Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em período anterior à intervenção; (ii) o dever constitucional de garantir o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui fundamento jurídico suficiente para a responsabilização do Estado por obrigações contratuais privadas firmadas antes da intervenção administrativa; (iii) os fatos narrados configuram enriquecimento ilícito imputável ao ente público.

III. Razões de decidir

3. A requisição administrativa é medida de caráter temporário e de natureza excepcional, destinada a assegurar a continuidade de serviços essenciais em situações de calamidade pública, sem implicar a transferência ao Estado das obrigações contratuais anteriormente assumidas pela entidade privada requisitada.

4. O Decreto Estadual no 102/2019 não contém previsão de sucessão obrigacional do Estado de Mato Grosso em relação às dívidas pretéritas da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, sendo certo que a responsabilidade indenizatória nele prevista restringe-se aos efeitos da própria requisição administrativa, não alcançando contratos celebrados e obrigações constituídas antes da intervenção.

5. A invocação do art. 196 da Constituição Federal, que consagra o dever estatal de garantia universal e igualitária à saúde, não é fundamento jurídico suficiente para impor ao Estado a assunção automática de obrigações contratuais privadas.

6. As razões do agravo interno limitam-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados, o que impõe a manutenção integral do julgado agravado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado para prosseguimento exclusivamente em relação à associação privada.

Tese de julgamento
: "A requisição administrativa de entidade hospitalar privada, instituída por decreto estadual para fazer frente a situação de calamidade pública na saúde, não implica sucessão obrigacional do Estado pelas dívidas contraídas pela entidade requisitada em período anterior à intervenção, salvo disposição legal expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXV; CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 15, XIII; Decreto Estadual (MT) no 102/2019, art. 6o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1063000-05.2022.8.11.0001, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 16.05.2024, publ. 17.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060547-19.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Boston Scientific do Brasil Ltda
(id. 334516854) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 315083885) que, em analise recursal da Ação Monitória n° 1060547-19.2019.8.11.0041, deu provimento à Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do ente púbico pelas obrigações contraídas pela
Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia
antes da intervenção estabelecida no Decreto n° 102/2019, e determinou que os autos fossem remetidos a distribuição a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, para prosseguimento em relação a Associação Privada.

A parte agravante também opôs embargos de declaração em face da decisão, que foram rejeitados (id. 324743888).

Sustenta a agravante que, a decisão monocrática incorreu em omissão, pois não considerou adequadamente a responsabilidade do Estado, principalmente no que tange ao dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF), e a possibilidade de solidariedade decorrente da requisição administrativa, conforme o Decreto no 102/2019.

Alega, também, que, o Estado se beneficiou dos produtos fornecidos, configurando enriquecimento ilícito, e que a decisão deveria ser reconsiderada. Não sendo o caso de reconsideração, requer a apreciação do Colegiado.

Nas contrarrazões, a
Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia
(id. 339497352) requer o desprovimento do recurso.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao id. 347685385, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060547-19.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Boston Scientific do Brasil Ltda
, em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, afastando sua responsabilidade pelas dívidas da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação monitória visando o pagamento do valor correspondente a R$ 806.816,29 (oitocentos e seis mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), referente à compra de produtos médicos e hospitalares adquiridos pela Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá entre 2016 e 2018.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso pelo pagamento do débito, com base no Decreto no 102/2019, que instituiu a intervenção do Estado na gestão da Santa Casa (id. 297430892).

Na decisão ora agravada o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido, nestes termos:

Cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na Ação Monitória movida por
Boston Scientific do Brasil Ltda.
, que visa o pagamento de R$ 806.816,29 (oitocentos e seis mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), valor decorrente de compras de produtos médicos e hospitalares realizadas pela
Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, no período compreendido entre janeiro de 2016 e março de 2018.

O Estado contesta sua responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, alegando que a intervenção administrativa realizada por meio do
Decreto no 102/2019
não implica na assunção das dívidas anteriores.

Analisando os autos e os argumentos apresentados pelas partes, tenho que o
Estado de Mato Grosso
não deve ser considerado responsável pelas dívidas contraídas pela
Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá

anteriormente à requisição administrativa
.

A requisição, de acordo com a lição de Hely Lopes Meirelles, “é a utilização coativa de bens e serviços particulares pelo Poder Público por ato de execução imediata e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias. O fundamento do instituto da requisição encontra-se no art. 5o, XXV, da CF, que autoriza o uso da propriedade particular, na iminência de perigo público, pelas autoridades competentes (civis ou militares). (...) A requisição não depende de intervenção prévia do Poder judiciário para sua execução, porque, como ato de urgência, não se compatibiliza com o controle judicial a priori. É sempre um ato de império do Poder Público, discricionário quanto ao objeto e oportunidade da medida, mas condicionado à existência de perigo público iminente (CF, arts. 5o, XXV, e 22, III) e vinculado à lei quanto à competência da autoridade requisitante, à finalidade do ato e, quando for o caso, ao procedimento adequado. Esses quatro últimos aspectos são passíveis de apreciação judicial, notadamente para a fixação do justo valor da indenização” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed. Sâo Paulo, Malheiros, 2011, pp. 677/678).

A
intervenção do Estado
, estabelecida pelo
Decreto no 102/2019
, ocorreu com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços hospitalares no contexto de uma
situação de calamidade pública na saúde
, conforme descrito no Decreto.

O Decreto no 102/2019, expedido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, reconheceu o estado de calamidade pública na Santa Casa, ao requisitar bens e serviços, e consignou que o Estado de Mato Grosso ficaria responsável pelo pagamento de indenização decorrente da requisição, a teor do disposto no art. 6o, parágrafo único do referido Decreto, que assim está redigido, in verbis:

Art. 6o A indenização devida pelo Estado de Mato Grosso,
em decorrência desta requisição
, será quantificada e quitada, na forma do art. 5o, XXV, da Constituição Federal, e do art. 15, inciso XIII, da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único. Diante da notória insolvência financeira da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,
o pagamento da indenização prevista no caput, observar-se-á e resguardar-se-á a ordem da vocação dos credores da referida instituição
, depositando-se em conta vinculada à Justiça do Trabalho para pagamento preferencial dos débitos trabalhistas vencidos. Destaquei.

No entanto, é importante ressaltar que a
requisição administrativa
de bens e serviços prevista no Decreto é uma medida temporária, que tem por finalidade garantir a manutenção da ordem pública e a continuidade dos serviços essenciais enquanto perdurar o estado de calamidade.

Nesse sentido, a
responsabilidade do Estado
pelas dívidas da Santa Casa deve ser analisada à luz dessa
situação temporária
.

O
contrato em questão
, que gerou a obrigação da
Santa Casa
com a empresa fornecedora, foi celebrado
antes da formalização da requisição administrativa
e, portanto, não pode ser atribuído ao
Estado
como sucessor das obrigações da instituição. Não há previsão legal no
Decreto no 102/2019
ou em outra norma que estabeleça a
sucessão obrigacional
do Estado em relação às dívidas anteriores à intervenção.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DÉBITOS EM ABERTO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA EXTINTIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que os débitos foram constituídos em momento anterior à requisição administrativa formalizada por meio do Decreto n. 102/2019
.

2. Ausente previsão legal quanto à sucessão obrigacional pelo Estado de Mato Grosso. Contexto temporário.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente estatal impossibilita o trâmite do feito no juizado especial da fazenda Pública e, ainda, configura causa extintiva nos termos da legislação regente.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1063000-05 .2022.8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024) Destaquei.

Portanto, o
Estado de Mato Grosso
não é responsável pelas
obrigações contraídas pela Santa Casa antes da intervenção
, devendo ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva
no presente caso, uma vez que a contratação e a extinção das obrigações ocorreram
antes da formalização da requisição administrativa
, e
não existe previsão legal
que estabeleça a sucessão das dívidas da entidade hospitalar pelo ente estatal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, e determinar seja os autos remetidos à distribuição a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado
,
para o seguimento à demanda exclusivamente em relação à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá (associação privada).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, notadamente em razão do dever constitucional de assegurar o direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), bem como pelo alegado benefício obtido pelo ente público com os insumos fornecidos, o que, segundo afirma, configuraria enriquecimento ilícito.

Todavia, não lhe assiste razão.

No que se refere à alegada omissão, observa-se que a decisão agravada examinou expressamente a natureza jurídica da requisição administrativa instituída pelo Decreto Estadual no 102/2019, concluindo, que tal medida não implica sucessão obrigacional do Estado pelas dívidas pretéritas da entidade privada requisitada.

A invocação do art. 196 da Constituição Federal não altera essa conclusão. O dever estatal de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde constitui diretriz de natureza programática e estrutural do Sistema Único de Saúde, não se confundindo com a assunção automática de obrigações contratuais privadas firmadas por entidades beneficentes anteriormente à intervenção administrativa. A responsabilização do ente público exige fundamento jurídico específico, não bastando a mera invocação genérica do direito à saúde.

Ressalte-se, ainda, que, a responsabilização estatal por suposto enriquecimento ilícito pressupõe demonstração inequívoca de vantagem patrimonial indevida decorrente de ato imputável ao ente público, o que não se verifica na hipótese. Os produtos médicos objeto da presente demanda foram adquiridos pela Santa Casa em período anterior à intervenção estatal prevista no Decreto no 102/2019, inexistindo prova de contratação direta pelo Estado ou de assunção voluntária das obrigações contratuais pretéritas.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, para prosseguimento da demanda exclusivamente em relação à associação privada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026